Tribunal: CARF
Processo: 10865.720057/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720057/2009-59
ACÓRDÃO
9101-007.125 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA EM MATÉRIA DE PROVA. NÃO
CABIMENTO.
A divergência jurisprudencial a ser sanada por meio de recurso especial
não se estabelece em matéria de prova. Assim, não se conhece do recurso
especial quando a divergência decorre de conclusões diversas cerca de
arcabouço probatório distinto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.125 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.720057/2009-59
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1001-001.561, proferido em 05.12.2019, pela 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
(fls. 139/145), assim ementado:
ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR
A compensação de créditos requer a sua certeza e liquidez, nos termos do art.
170, do Código Tributário Nacional.
Em seu recurso especial (fls. 153/269 e fls. 188/204), sustenta sujeito passivo que o
Acórdão no 1001-001.561 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto à matéria “DCOMP - Existência de provas da medida judicial
que reduziu alíquota de Cofins - Provas já juntadas aos autos - Recorrente associada ao SINDHOSP
- Verdade Material”, com base nos Acórdãos paradigma no 1302-001.493 e 1401-002.932.
O despacho de admissibilidade (fls. 221/226) negou seguimento ao recurso
especial, em razão da falta de comprovação da alegada divergência jurisprudencial, nos seguintes
termos:
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência interpretativa
entre o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas, nos 1302-
001.483 e 1401- 002.932, no que concerne à comprovação do direito creditório
informado na DCOMP.
Pois bem, pelo cotejo entre o acórdão recorrido e o segundo acórdão indicado
como paradigma, no 1401-002.932, é possível verificar que entre esses julgados
inexiste similitude fática que autorize concluir que a divergência entre as decisões
ali tomadas tenha decorrido de distintas interpretações adotadas por cada um
dos Colegiados acerca da legislação tributária aplcicável.
Realmente, (i) enquanto a lide tratada no presente processo diz respeito à
existência, nos autos, de elementos capazes de comprovar o montante do direito
creditório informado tanto na DCOMP quanto na DIPJ - saldo negativo da CSLL no
valor de R$ 17.437,25, (ii) a lide tratada no segundo paradigma diz respeito à
comprovação do direito creditório informado na DCOMP e na DIPJ, tendo em vista
que tal valor diverge daquele informado na DCTF.
Ou seja, no segundo paradigma discute-se se deve prevalecer o valor do direito
creditório informado na DCOMP/DIPJ, ou se deve prevalecer aquele informado na
DCTF, não havendo discussão sobre se há naqueles autos elementos que
comprovem o próprio direito creditório informado, seja na DCOMP/DIPJ, seja na
DCTF. Já no recorrido se passa justamente o contrário.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.125 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.720057/2009-59
3
Em relação ao primeiro acórdão indicado como paradigma, no 1302-001.483,
igualmente não restou demonstrada a alegada divergência interpretativa da
legislação tributária aplicável à matéria.
Pelo cotejo entre o acórdão recorrido e o primeiro paradigma é possível verificar
que ambos cuidam da lides semelhantes: a existência, ou não, de elementos nos
respectivos autos capazes de comprovar o direito creditório informado nas
DCOMPs.
A ora recorrente afirma, inclusive, que o sujeito passivo no primeiro paradigma é
pessoa jurídica integrante de seu grupo econômico, e que os elementos de prova
ali acostados são os mesmos juntados no presente processo.
Contudo, o exame dos autos evidencia que no paradigma o sujeito passivo
apresentou provas da retenção que permitiram ao Colegiado concluir que a
retenção foi promovida à alíquota de 4,85% até agosto/99, enquanto o paradigma
se pauta, justamente, no fato de que não há prova de que a retenção foi feita a
4,85% como alegado, e por esta razão a presume como 5,85%. Assim, a
divergência entre os acórdãos comparados não decorreu de diferentes
interpretações da legislação tributária, mas sim de diferentes contextos
probatórios submetidos aos Colegiados.
Por tais razões, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo em
razão da falta de demonstração da existência de divergência interpretativa da
legislação tributária acerca da seguinte matéria:
- DCOMP - Existência de provas da medida judicial que reduziu alíquota de Cofins -
Provas já juntadas aos autos - Recorrente associada ao SINDHOSP - Verdade
Material.
Contra tal decisão, interpôs o sujeito passivo agravo (fl. 236/249), sustentando, em
resumo, que não pretende reexame de provas, mas tão somente a correta aplicação da legislação
tributária ao caso em análise, bem como que as decisões trazidas como paradigmas apontam
efetivamente soluções jurídicas diversas para as mesmas matérias de fato, com base nos mesmos
documentos.
O referido agravo foi parcialmente acolhido, para dar seguimento ao recurso
especial com relação à matéria “não reconhecimento do direito creditório pleiteado nestes autos”,
com base no Acórdão paradigma no 1302-001.493, por entender que a divergência entre recorrido
e paradigma não residia em matéria de prova, mas, sim, na valoração das mesmas provas (fls.
252/259).
No mérito, a Recorrente sustenta em seu recurso especial, em síntese, que (i) o
acórdão recorrido é contraditório, uma vez que, ao reconhecer que a Recorrente estava amparada
pela decisão judicial para redução da alíquota para 2%, não homologa a compensação por suposta
ausência de provas; (ii) em sentença proferida em mandado de segurança coletivo, o Poder
Judiciário estabeleceu que o recolhimento e as retenções de COFINS sofridas pela Recorrente
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.125 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.720057/2009-59
4
(associada ao SINDHOSP) fossem realizados à alíquota de 2%; (iii) a Recorrente sofreu retenções
de COFINS de órgãos públicos à alíquota de 2%, com base na sentença proferida naquele
mandamus; (iv) do total da retenção informado na Declaração de Rendimentos da Recorrente,
apenas 2% equivale à retenção de COFINS, sendo o percentual de 4,85% equivalente ao valor total
retido pelo órgão público, o que muda substancialmente os valores retidos a título de IRPJ; e (v) é
totalmente desarrazoado que o acórdão recorrido tenha se pautado em erro cometido pelo órgão
público responsável pela retenção (ao informar o código 6147 ao invés dos os códigos individuais
de recolhimento para cada tributo) para negar um direito reconhecido judicialmente e que se
encontra pautada a compensação realizada pela Recorrente.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 271/276), alegando, em resumo:
(i) não caracterização da divergência arguida, tendo em vista que a aferição dos pressupostos e
requisitos da compensação perpassam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas
constantes dos autos; e, no mérito, que (ii) não houve comprovação de que a retenção por órgão
público teria sido feita à alíquota conjunta de 4,85% (correspondente a 2% de COFINS), e não à
alíquota conjunta de 5,85% (correspondente a 3% de COFINS).
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
Nos termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (“RICARF”),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, compete à CSRF julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Conforme estabelece o art. 68 do Anexo II do RICARF, o prazo para o sujeito passivo
e para a Fazenda Nacional interporem recurso especial é de 15 dias contados da data de ciência da
decisão recorrida. De acordo com o art. 5o do Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos
só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 1001-001.561 em
17.12.2020 (fl. 184) e interpôs o recurso especial, inicialmente, em 14.09.2020 (fl. 151), isto é,
antes da sua intimação e, novamente, em 18.12.2020 (fl. 186). Diante disso, é tempestivo o
recurso especial ora em análise.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.125 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.720057/2009-59
5
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) se a matéria foi prequestionada, o
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação nas peças processuais; e (ii) se
há divergência de interpretação, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até duas
decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos
do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles”1.
Aplicando tais lições ao presente caso, temos que a matéria ora em discussão foi
prequestionada, haja em vista que o acórdão recorrido versa sobre o não reconhecimento do
direito creditório pleiteado pelo Recorrente. No que se refere à divergência, a Recorrente indicou
como paradigma o Acórdão no 1302-001.493.
O primeiro ponto a ser analisado no presente caso é se a controvérsia versa sobre
divergência interpretativa de provas ou acerca da comprovação do direito creditório – o que não
pode ser objeto de recurso especial. Sobre o tema, é o Manual de Exame de Admissibilidade de
Recursos Especial2:
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim
na interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas
diversas, cada qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes
não têm como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as
diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
No acórdão recorrido, entendeu-se que (i) a Recorrente estava protegida por
liminar obtida em mandado de segurança, que lhe garantia o recolhimento da Cofins à alíquota de
2%; (ii) as retenções, naquela ocasião, sujeitavam-se às regras previstas na Instrução Normativa
Conjunta SRF/STN/SFC no 23, de 02 de março de 2001, que determinava a apuração e
recolhimento individual dos valores retidos no caso de a beneficiária estar amparada por decisão
judicial acerca da suspensão do pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições; e (iii) nos
termos da referida norma, cabia ao beneficiário do rendimento apresentar à fonte pagadora a
prova de que estava amparado por medida judicial e, “em não havendo a comprovação, a
retenção era feita pelo código 6147” à alíquota conjunta de 5,85%. Diante disso, em razão de os
tributos terem sido recolhidos sob o código 6147, concluiu o Relator:
Assim, entende-se que a retenção foi calculada e efetuada pela alíquota conjunta
de 5,85% e não pela alíquota (conjunta) de 4,85%, conforme alega a recorrente.

1 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 Manual de Exame de Admissibilidade de Recursos Especial: Orientações gerais para a elaboração de despachos.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Brasília, 2016. Disponível em:
http://carf.economia.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-
ed_14-12-2018.pdf, acesso em 20.12.2023, p. 54.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.125 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.720057/2009-59
6
Até porque, seria lógico de supor que a recorrente teria reclamado junto ao órgão
público quanto às retenções efetuadas a maior.
A verificação da liquidez e certeza do crédito é um dever da autoridade, com base
no art. 170, do Código Tributário Nacional CTN e a glosa de valores, na realidade,
não representa um lançamento, portanto, não está sujeita às regras do art. 142,
do CTN. (...)
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário.
Ou seja, para o acórdão recorrido, o fato de a Recorrente estar amparada por
medida judicial para sofrer retenção de Cofins à alíquota de 2%, bem como de declarar o valor
correspondente ao suposto IRRF em DIPJ, não são suficientes para comprovar o direito creditório
quando a fonte pagadora efetua a retenção sob o código 6147.
No Acórdão paradigma no 1302-001.493, por sua vez, o reconhecimento do direito
creditório decorreu (i) da comprovação de que a então embargante era substituta processual do
Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas,
Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de São Paulo – SINDHOSP, sendo-lhe
aproveitada a decisão judicial que garantia a redução a 2% da alíquota da Cofins; e (ii) da
verificação, pelo Relator, de que os valores retidos, efetivamente, correspondiam a 4,85% da
receita bruta auferida.
Ou seja: não se trata de interpretação divergente quanto aos efeitos ou a suficiência
da existência de decisão judicial determinando o recolhimento de Cofins à alíquota de 2%, mas,
sim, de conclusões distintas acerca da existência do direito creditório em face dos documentos
comprobatórios apresentados em cada processo. Ao que tudo indica, o Relator do acórdão
paradigma, com base na documentação apresentada, concluiu que as retenções foram,
efetivamente, realizadas no percentual total de 4,85%. No recorrido, por outro lado, os cálculos
aritméticos realizados com base nos informes de rendimentos levaram à conclusão distinta acerca
da existência do direito creditório. Confira-se os trechos que evidenciam tais afirmações:
Acórdão recorrido:
Assim, entende-se que a retenção foi calculada e efetuada pela alíquota conjunta
de 5,85% e não pela alíquota (conjunta) de 4,85%, conforme alega a recorrente.
Até porque, seria lógico de supor que a recorrente teria reclamado junto ao órgão
público quanto às retenções efetuadas a maior.
Acórdão paradigma no 1302-001.493:
Todavia, ainda assim, os efeitos disto não jazem na proporção que espera a
embargante. Isto porque, em primeiro lugar, diferentemente do quanto alega, a
análise do Comprovante Anual de Retenção emitido pela Fundação Nacional de
Saúde (fls.11 processo papel) demonstra que as retenções de janeiro a agosto
foram feitas no percentual de 4,85%, atendendo ao disposto na IN SRF/STN/SFC
no 18/97. Assim, tão somente os recolhimentos a partir do mês de
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.125 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.720057/2009-59
7
setembro/1999 foram efetuados no percentual de 5,85%, nos termos já da IN SRF
no 28/99 (fls.11 processo papel). Vejamos:

Assim, os percentuais efetivamente retidos, proporcionalizados em razão da
retenção feita, ora a 4,85%, ora a 5,85%, devem ser assim reconhecidos, no
tocante a cada tributo objeto da retenção:

Diante disso, não vislumbro a existência de divergência interpretativa – seja com
relação à legislação, seja com relação ao mesmo arcabouço probatório, razão pela qual não deve
ser conhecido o recurso especial em análise.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 285
DF CARF MF
Original